Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA PARTE AUTORA QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou procedente pedidos de danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em brinquedo (montanha russa) no parque da empresa ré.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi contraditório ao não extinguir o processo contra uma das autoras, que não compareceu à audiência de conciliação bem como à audiência de instrução e julgamento, consoante determina os arts. 9o e 51 da Lei 9099/95, bem como o Enunciado n. 20 do FONAJE. Quanto à condenação em danos morais, arguiu a embargante terem sido fixados fora do parâmetro da razoabilidade considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 5 e 11.

5. Tal como consignado no acórdão, no caso concreto, a regra do art. 51, inciso I, da Lei n. 9099/95, não é aplicável, uma vez que a requerente apresentou justificativa após a realização da audiência de conciliação (foi escalada para plantão em seu local de trabalho), comparecendo posteriormente, ao contrário do que alegou o embargante, à audiência de instrução e julgamento. Ademais, a extinção terminativa do processo ensejaria nova propositura da ação pela autora, o que contraria o princípio da economia processual. Quanto ao valor dos danos morais, reputou-se R$ 3.000,00 adequado e proporcional para cada um dos autores, valor que não deve ser revisto.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.